Tribunal: TJSP
Processo: 2342779-57.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à oposição ao julgamento virtual e necessidade de prequestionamento. Omissão não configurada. Questões de fato e de direito necessárias à solução do recurso já apreciadas. Embargos rejeitados.